Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708727-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERALDO BINDACO, HENRY LANDDER THOMAZ GOMES AGRAVADO: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADERALDO BINDACO e HENRY LANDDER THOMAZ GOMES contra decisão (ID 225952755) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor de ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para: 1) reconhecer que os honorários recursais foram fixados em 12% sobre a condenação, que corresponde a 6% para cada exequente; 2) fixar honorários no cumprimento e sentença em 10% do valor cobrado em excesso. Em suas razões (ID 69630939), alega que: 1) na sentença, os honorários foram fixados em 5% favor dos agravantes; 2) em sede recursal, os honorários foram majorados em 7%, portanto, atingiram o percentual de 12%; 3) não faz sentido majorar os honorários em favor da agravada se o recurso interposto por ela foi desprovido; 4) o depósito realizado pelos agravados coincide com o valor apresentado pelos agravantes, portanto, nem eles têm convicção da própria tese. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer que o valor devido a título de honorários aos agravantes é e 7% sobre o valor da condenação. Preparo comprovado (ID 69635149). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença de honorários ajuizado pelos advogados da ré na ação de conhecimento 0732162-03.2021.8.07.0001. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da ré (agravantes) em 10% sobre o benefício econômico. A ré foi condenada ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação (ID 127452928, processo 0732162-03.2021.8.07.0001). “Em conformidade com as balizas acima, e considerando a sucumbência recíproca, arcará cada parte com 50% das custas e despesas processuais. A ré arcará com os honorários advocatícios da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e a parte Autora arcará com os honorários advocatícios da parte ré, fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico, qual seja, o valor das deduções efetuadas, o que faço com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex." Na apelação, a sentença foi reformada para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação para ambas as partes e determinar que cada parte deve arcar com o equivalente à metade do valor (ID 43334586, processo 0732162-03.2021.8.07.0001). Ainda na apelação, apenas os honorários devidos pelos autores foram majorados de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC: “Quanto à distribuição dos honorários advocatícios, assiste razão em parte à ré. Não obstante a discussão sobre a causa de pedir (incidência ou não do CDC), o pedido dos autores era, objetivamente, a devolução integral dos valores aportados, sem a incidência de qualquer retenção ou penalidade prevista no estatuto. Como já delineado, determinou-se a devolução dos valores em parcela única, observadas, porém, as taxas previstas no estatuto. Dessa forma, foi correta a distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte. Contudo, no tocante à base de cálculo dos honorários, deve ser adotado como parâmetro para ambas as partes o valor da condenação, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e cada parte deve arcar com o equivalente à metade do valor resultante. 3. DISPOSITIVO CONHEÇO do recurso dos autores e NEGO-LHE PROVIMENTO. De outro lado, CONHEÇO do recurso da ré e DOU-LHE parcial provimento, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e determinar que cada parte deve arcar com o equivalente à metade do valor resultante. Majoro os honorários advocatícios da autora para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” Portanto, o valor devido pelos autores aos advogados da ré (agravantes) corresponde à metade dos honorários fixados na apelação, que corresponde a 6% sobre o valor da condenação. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, a decisão deve ser mantida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator